Tribunal: TJDFT
Processo: 0702358-30.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. VIAS DE FATO. CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.
1. Existentes nos autos elementos suficientes para a condenação, não há se falar em absolvição do réu por falta de provas. In casu, o depoimento da vítima em sede policial está harmônico com os prestados pelas testemunhas em sede policial e judicial.
2. Recurso conhecido e desprovido.